Tribunal: TJSP
Processo: 1000709-69.2018.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. RENOVATÓRIA DO CONTRATO. Sentença de parcial procedência do pedido. Fixação do aluguel mensal em R$4.200,00, valor superior ao que foi apurado no laudo pericial. Apelo dos réus. Renovação compulsória do contrato. Requisitos legais preenchidos. Questão referente ao descumprimento do contrato pelos locatários que já foi definitivamente

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. RENOVATÓRIA DO CONTRATO. Sentença de parcial procedência do pedido. Fixação do aluguel mensal em R$4.200,00, valor superior ao que foi apurado no laudo pericial. Apelo dos réus. Renovação compulsória do contrato. Requisitos legais preenchidos. Questão referente ao descumprimento do contrato pelos locatários que já foi definitivamente decidida por esta Corte de Justiça quando do julgamento da apelação interposta nos autos da ação conexa de despejo por falta de pagamento. Obrigatoriedade de indicação de fiador apenas nos casos em que existe no contrato sob renovação tal garantia. Perícia que deve ficar adstrita à apuração do valor do aluguel mensal. Desnecessidade de apuração do valor venal do imóvel. Critérios invocados pelos apelantes que não passam de meras conjecturas do mercado imobiliário. De todo modo, a sentença é benéfica aos locadores, uma vez que o valor fixado na sentença é, como dito, superior ao apurado no laudo pericial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.